Tribunal: TJSP
Processo: 1002660-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de reexame necessário e de apelação. Omissão não verificada. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.